Tribunal: TJDFT
Processo: 0012858-87.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012858-87.2006.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA OLIVIA ROSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente sobre a petição de id 17094634. Expeçam-se, desde já, os alvarás de levantamento. Brasília, 24 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador